Tribunal: TJMT
Processo: 0001058-74.2013.8.11.0107
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001058-74.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO VIEIRA DE GOES - CPF: 029.012.008-00 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), GUIOMAR GOBBO DE GOES - CPF: 237.222.581-20 (APELADO), ADRIANO JOSE DOS SANTOS (APELANTE), DEUSDETE DE TAL (APELANTE), JOSE REINALDO DA SILVA (APELANTE), JOSE REINALDO DA SILVA SOUSA - CPF: 936.736.041-04 (APELANTE), OLERINDO PEDRO DE BARROS - CPF: 155.584.441-34 (APELANTE), JANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 794.146.721-68 (APELANTE), ADRIANO JOSE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), DEUSDETE DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REINALDO DA SILVA SOUSA - CPF: 936.736.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de manutenção de posse sobre imóvel rural. Autores alegam posse desde 1998 e turbação em 2013. Liminar concedida e confirmada na sentença. Réus citados por edital após tentativas frustradas de localização.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se foi válida a citação por edital dos réus; e (ii) saber se os autores comprovaram os requisitos legais da proteção possessória.

III. Razões de decidir

A citação por edital é válida, pois esgotados os meios de localização (art. 256, § 3º, do CPC).

Autores comprovaram a posse, a turbação, a data do fato e o ajuizamento da ação no prazo legal (arts. 558 e 561 do CPC).

A negativa geral do curador especial não impede o julgamento de procedência, diante da robustez das provas.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital após o esgotamento das diligências. 2. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é devida a proteção possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3º; 558; 561; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1011424-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024; TJMT, RAI nº 1005204-88.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Olerindo Pedro de Barros (Espólio) e Jane Aparecida dos Santos, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por Pedro Vieira de Góes e Guiomar Gobbo de Góes, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida para manter os autores na posse do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, bem como condenou os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes, assistidos em curadoria especial pela Defensoria Pública do Estado, sustentam, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não teria havido o esgotamento de todos os meios disponíveis para a sua localização, em afronta ao art. 256, § 3º, do CPC, o que acarretaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação do processo a partir do ato citatório.

Seguem defendendo, ainda, que a contestação apresentada por curador especial, por negativa geral, torna controvertidos todos os fatos articulados na inicial, afastando qualquer presunção de veracidade e impondo aos autores o ônus integral da prova, razão pela qual não seria possível o julgamento antecipado da lide nos moldes em que realizado. Requerem, ao final, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Firme em seus argumentos, ao final requerem o provimento do recurso.

Os apelados apresentar contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 332572406).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Pedro Vieira de Góes e Guiomar Gobbo de Góes movem ação de manutenção de posse em desfavor de Olerindo Pedro de Barros, Adriano José dos Santos, Deusdete de Tal, José Reinaldo da Silva Sousa, objetivando a proteção possessória sobre a área rural denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no Distrito de Santo Antônio do Rio Bonito, no Município de Nova Ubiratã/MT.

Alegam, em apertada síntese, que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde o ano de 1998, sustentando que, em setembro de 2013, os requeridos teriam ingressado clandestinamente na área, promovendo a construção de barracos, a queima de vegetação e passando a ameaçar a permanência no local, circunstâncias que caracterizariam turbação/esbulho possessório, fatos estes registrados em boletim de ocorrência e relatório policial, além de outros documentos colacionados à inicial.

Requereram, assim, a concessão de liminar de manutenção de posse, a fim de fazer cessar os atos de turbação e ameaça iminente de esbulho sobre a área descrita na inicial.

A liminar foi deferida em 02.12.2013 (id. 332571926 - Pág. 50).

Olerindo Pedro de Barros foi citado em 08.01.2014 (id. 332571926 - Pág. 60) e, durante o curso do processo, sobreveio notícia do seu falecimento (id. 332571929 - Pág. 10).

A partir de então, foram realizadas inúmeras tentativas frustradas de citação da viúva, Sra. Jane Aparecida dos Santos, com expedição de cartas precatórias (id. 332571929- Pág. 87, id. 332571947-Pág. 6), realização de buscas pelos sistemas judiciais (id. 332571929-Pág. 81).

Após o esgotamento dos meios de localização, o douto magistrado determinou a citação por edital, com nomeação de curador especial (id. 332572354).

Em relação a outros demandados, José Reinaldo da Silva Sousa apresentou contestação por advogado constituído nos autos. Já Adriano José dos Santos e Deusdete de Tal,

também foram citados por edital, com a consequente nomeação de curador especial.

Na sequência, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela anteriormente deferida, para determinar a manutenção da posse dos autores Pedro Vieira de Góes e Guiomar Gobbo de Góes sobre a área descrita na inicial, denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no Distrito de Santo Antônio do Rio Bonito, Nova Ubiratã/MT, por entender comprovados os requisitos legais da proteção possessória. Ao final, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (id. 332572398).

Em face da sentença, apenas Olerindo Pedro de Barros (Espólio) e Jane Aparecida dos Santos recorrem.

Pois bem. Oportuno registrar que os apelantes são assistidos em curadoria especial pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
razão pela qual a gratuidade de justiça é medida que se impõe
.

Dito isso, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que

a citação é ato formal, que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Assim, nas demandas de conhecimento, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte ré, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa.
Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma
. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.”
(Manual de Direito Processual Civil, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336 – negritei).

À vista disso, no caso em voga, analisando o caderno processual do feito, verifico que citação por edital da parte ré, ora apelante, foi determinada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para a sua localização.

Nota-se que foram expedidas 3 cartas precatórias na tentativa de localizar a requerida (id. 332571929 - Pág. 87, id. 332571935 - Pág. 31 e id. 332571947 - Pág. 6), além de que o douto magistrado determinou a realização de buscas pelo sistema Sisbajud (id. 332571929 - Pág. 83/84). Ademais, diversas certidões negativas comprovam que a ré não foi localizada nos endereços apontados nos autos.

Sendo assim, os autores, ora apelados, apresentaram provas mais do que suficientes de que esgotaram todos os meios de localização da ré, ora recorrente, tendo o MM. Juiz deferido o pedido com observância a regra processual atinente à matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...]

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei).

Por conseguinte, basta um simples manuseio dos autos da ação de manutenção de posse para se verificar, repiso, que os autores, antes de requererem a citação por edital, buscaram o endereço da parte ré nos sistemas de busca existentes.

Nessas circunstâncias, ao contrário do quanto alegado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, se pode concluir que a recorrente está em lugar incerto e ignorado.

Desse modo, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente é o caso dos autos.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Recurso desprovido
”.
(RAI n. 1011424-05.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.07.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1005204-88.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.04.2024 – negritei).

Logo, considerando que restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, a sua manutenção é medida que se impõe, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Superada essa questão, avançando na resolução do mérito, os apelantes afirmam que a negativa geral apresentada pelo curador especial torna controvertidos os fatos alegados na inicial e que o ônus probatório incumbe exclusivamente aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dito isso, nos termos do art. 561 do CPC, para a procedência da ação de manutenção de posse deve o autor comprovar cumulativamente: a posse anterior; a turbação; a data da turbação; e o ajuizamento da ação no prazo de ano e dia a contar da ocorrência da turbação. Transcrevo, por oportuno:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

In casu
, os autores lograram demonstrar cabalmente o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1998, conforme prova documental abundante acostada à inicial, que inclui planta georreferenciada, relatórios de vistoria, boletim de ocorrência, fotografias, e declarações de terceiros, inclusive da empresa pública Petrobras, a qual reconheceu a posse dos autores quando da realização de serviços de prospecção de petróleo na área (id. 332571926 - Pág. 15/45).

A alegada turbação/esbulho foi igualmente bem delineada nos autos, constando que em setembro de 2013, os requeridos ingressaram de forma clandestina na área rural, construíram barracos, atearam fogo em vegetação e resistiram à desocupação, ensejando o registro de boletim de ocorrência e atuação da Polícia Civil (id. 332571926 - Pág. 28 e 44).

A data da turbação foi fixada com precisão (setembro de 2013), e a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo legal de ano e dia (19.11.2013), conforme exige o art. 558 do CPC, motivo pelo qual não há qualquer mácula temporal a comprometer o exercício do direito possessório.

A robustez do conjunto probatório coligido aos autos, como bem observou o douto juiz sentenciante, é capaz de formar juízo seguro acerca do direito possessório invocado, ônus do qual se desincumbiram os autores (CPC, art. 373, I). Nesse sentido:

“
MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE PELA AUTORA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a reforma da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Conforme o disposto no art. 86, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(RAC nº 1000134-25.2018.8.11.0025, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026